Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-52.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-52.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDISON DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA NASCIMENTO, HALLINE CUSTODIO QUEIROZ COSTA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

PJ03

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA/STJ 1.061. DESINTERESSE DA ACIONADA EM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado. A instituição financeira foi revel, não apresentando defesa no prazo legal. O contrato foi juntado tardiamente e impugnado quanto à autenticidade da assinatura, sem posterior manifestação da instituição em produzir prova pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira, ante a revelia e ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. Analisa-se ainda o dever de devolução dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, não elidida pela documentação apresentada tardiamente pela parte ré.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC e no Tema 1.061 do STJ, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, o que não ocorreu.

5. O contrato impugnado apresenta inconsistências materiais, como divergência de datas e ausência de elementos de confirmação documental.

6. A jurisprudência pacífica do STJ, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, admite a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ensejam dano moral in re ipsa.

8. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, considerado proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada a contratação. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais, que prescindem de prova específica quando se tratar de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000045-52.2021.8.05.0021
, em que figura como apelante
EDISON DE SOUZA
e
, como parte apelada,
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça